Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731503-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVO SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALFRED APLICATIVO LTDA D E S P A C H O 1. Da análise dos autos, verifica-se que, frustrada a intimação da parte agravada, pelo retorno dos avisos de recebimento com anotações negativas, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para indicação de novos endereços (ID 51074793). Ao ID 51363655, a recorrente informou novo endereço e requereu a expedição de comunicação para a localidade. 2. Diante disso, determino nova tentativa de intimação da parte agravada para responder aos recursos, consoante arts. 1.019, II, e 1.021, § 2o, ambos do CPC, no endereço indicado ao ID 51363655, p. 2. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora